Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-65.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013185-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1013185-65.2024.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Embargante:
ELIEL DA SILVA CARDOSO.

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos anteriores e aplicou multa de 2% por considerar manifestamente protelatória a utilização do recurso. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto às matérias ventiladas e se há fundamento jurídico que justifique a oposição de novos embargos, ou se se trata de tentativa indevida de rediscussão do mérito, com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC. A mera discordância com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, inclusive quanto à ausência de configuração de dano moral e inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

A repetição dos mesmos fundamentos já analisados e rejeitados nos primeiros embargos de declaração configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, revelando desvio da finalidade do recurso.

A utilização reiterada e infundada dos embargos de declaração compromete a celeridade processual e caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração com repetição de fundamentos já analisados e rejeitados configura pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nessa via processual.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos.

A reiteração de embargos sem indicação de vício específico revela caráter manifestamente protelatório e justifica a manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos embargos manejados pelo embargante e os rejeitou, aplicando a multa pelo caráter protelatório.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA OPOSIÇÃO SEM FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve inalterado o acórdão que negou provimento ao recurso inominado. O embargante alega omissão na decisão e requer sua reforma. Trata-se da segunda oposição de embargos de declaração, sem apresentação de fato novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos ou se se trata de nova tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual inadequado, com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso.

O embargante já havia interposto embargos de declaração com os mesmos fundamentos, que foram rejeitados, sem que tenha trazido qualquer elemento novo ou vício não examinado.

A reiteração de embargos sem inovação ou apontamento de vício específico revela nítida tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

O uso reiterado e infundado desse instrumento processual caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme previsão expressa no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento:

A oposição reiterada de embargos de declaração sem apresentação de fato novo ou vício específico configura pretensão de rediscutir o mérito e caracteriza abuso do direito de recorrer.

A interposição de embargos com caráter manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025